Tribunal: TJSP
Processo: 2021753-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se a executada alega excesso de execução incumbe a ela em sua impugnação declarar o valor devido, com apresentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se a executada alega excesso de execução incumbe a ela em sua impugnação declarar o valor devido, com apresentação demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu, razão pela qual não merece subsistir sua irresignação.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita,
em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado BARRA
BONITA - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000
Voto no 30.618
Agravo de Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca : Barra Bonita - 1a Vara Judicial
Juiz(a) : Guilherme Becker Atherino
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S/A (executada)
Agravada: BARRA BONITA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO (exequente)
Interessado: Vivo S/A
Voto no 30.618
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se a executada alega excesso de execução
incumbe a ela em sua impugnação declarar o valor
devido, com apresentação demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo, o que
não ocorreu, razão pela qual não merece subsistir
sua irresignação.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão proferida às fls.
178/179 nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada pela BARRA BONITA SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado.
Sustenta a agravante que a agravada
não comprovou o pagamento do valor exequendo. Reitera a existência de
excesso de execução, razão pela qual a impugnação apresentada deve
ser integralmente acolhida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000
Voto no 30.618
decisão agravada.
Foi indeferida a concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada (fls. 36/38).
Em contraminuta, a agravada pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que a decisão
recorrida não merece qualquer reparo. Assevera ser descabida a alegação
de falta certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo. Tampouco
há que se falar em excesso de execução, sem contar que a agravante
sequer trouxe qualquer elemento novo que possa autorizar a reforma da
decisão ora recorrida.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Com efeito, vale lembrar que era ônus
da agravante, ao manejar a impugnação, declarar, de imediato, o valor
que entende correto, conforme dispõe o art. 525, § 4o, do CPC.
Como facilmente se pode perceber,
todos os dados necessários à realização do cálculo da dívida se
encontram nos respectivos autos.
Ao ajuizar o presente incidente, cuidou
a parte credora de apresentar o demonstrativo respectivo, estando nos
autos todos os dados necessários à realização do cálculo contra o qual a
agravante se insurge, mas sem trazer cálculo para confronto daquele
apresentado.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000
Voto no 30.618
Não se olvide que o art. 917, § 3o, do
CPC/1973 estabelecia que quando o devedor alegava que o exequente,
em excesso de execução, pleiteava quantia superior à do título, o
embargante deveria declarar na petição inicial o valor que entendesse
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo. O desatendimento dessa providência implicava a impossibilidade
de apreciação da matéria, gerando preclusão.
A propósito a lição de ARRUDA ALVIM,
ARAKEN DE ASSIS E EDUARDO ARRUDA ALVIM, que se aplica à nova
lei, no sentido de que “não poderá o devedor, pura e simplesmente, alegar
excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação; ao
contrário, caber-lhe-á (ônus do devedor) demonstrar o excesso e,
consequentemente, explicitar qual o valor que entende correto, salvo se
não se tratar de alegação ligada a excesso da execução. Se não o fizer na
oportunidade em que apresentar a impugnação, haverá irremediável
preclusão” )Comentários ao código de processo civil”, artigo 475-L, n. 8, p.
719, Ed. GZ, 2012).
Essa mesma orientação é observada
na disposição do art. 525, § 4o, do CPC/2015 que disciplina a impugnação
ao cumprimento de sentença, e até mesmo no art. 544, § 1o, do mesmo
diploma legal, que trata da recusa por insuficiência da oferta, na ação de
consignação em pagamento. Todas essas situações são tratadas da
mesma forma, à luz do princípio da boa-fé objetiva.
Assim, descumprindo a executada o
ônus que lhe incumbia, descabida sua singela alegação de excesso de
execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2021753-81.2020.8.26.0000
Voto no 30.618
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator